Tribunal: TJPA
Processo: 0837289-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837289-39.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: GIOVANNI SILVA NUNES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1411258- TEMA REPETITIVO 732
. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra sentença
que julgou procedente o pedido autoral, condeno a Autarquia previdenciária a pagar a pensão por morte requerida, com data a partir do protocolo administrativo nº 2015/416868 (22/09/2015), até que o autor atinja a data limite de 21 (vinte e um) anos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se existe o direito à pensão por morte para menor sob guarda do ex-segurado, embora não faça parte do rol de dependentes na lei previdenciária.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ assegura o direito à pensão por morte ao menor sob guarda comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. (Resp 1411258 - Tema repetitivo 732).

4.
Observa-se do caderno processual que a ex-
segurada falecida era guardiã do apelado,
inclusive tendo
sua guarda concedida por sentença
judicial
datada de 20.8.2004,
bem como restou demonstrado a
dependência econômica
do apelado, provado pela
cópia da declaração de imposto de renda, declaração de pagamento de mensalidade escolar, declaração de dependência no plano de saúde UNIMED e termo de adesão de dependente no plano de assistência do IASEP.

5.

Considerando a demonstração de dependência econômica, o autor faz jus a percepção do benefício de pensão por morte
.
Entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0837289-39.2020.8.14.0301) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra GIOVANNI SILVA NUNES FARIAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação De Tutela
Inaudita Altera Pars
ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) A dependência econômica resta evidenciada nos documentos de IDs 18131066, 18131068 e 18131071, portanto em total consonância com o julgado no Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, julgo procedente o pedido e, confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência, condeno o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, a pagar a pensão, com data a partir do protocolo administrativo nº 2015/416868 (22/09/2015), até que o autor atinja a data limite de 21 (vinte e um) anos.

Sobre o cálculo os valores não pagos/retroativos, devem incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária, a partir da data em que cada uma das parcelas deveria ter sido paga, observando-se os comandos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas.

(...).

Após a oposição de embargos de declaração pelo autor a sentença foi alterada, passando a constar a seguinte redação.

(...) Em consequência, julgo procedente o pedido e, confirmando a decisão concessiva da tutela de urgência, condeno o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, a pagar a pensão, com data a partir do protocolo administrativo nº 2015/416868 (22/09/2015), até que o autor atinja a data limite de 21 (vinte e um) anos.

Sobre o cálculo os valores não pagos/retroativos, devem incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária, a partir da data em que cada uma das parcelas deveria ter sido paga, observando-se os comandos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas.

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso II do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntária, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos posteriores, arquive-se.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 19873362) a autarquia Estadual aduz, em síntese, a ausência de direito à pensão do menor sob guarda, considerando a ausência de previsão legal na Lei Complementar nº39/2002, de modo que esta é norma em vigor que deve ser respeitada em obediência aos princípios da legalidade e
tempus regit actum
.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 19873371).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 23469725).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido autoral, condeno o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, a pagar a pensão por morte requerida, com data a partir do protocolo administrativo nº 2015/416868 (22/09/2015), até que o autor atinja a data limite de 21 (vinte e um) anos.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocando ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

No caso dos autos, consta que a ex-segurada
Maria Olinda Dias de Lucena, guardiã judicial do autor, faleceu em 07/07/15, conforme cópia da Certidão de Óbito (Id.
19873315 – pág. 13
). Além disso, verifica-se que no dia 22.09.2015 foi protocolado no IGEPREV, pela mãe do autor, o requerimento de pensão por morte - nº 2015/416868 (Id 19873315 - pág. 2). Dito requerimento foi indeferido (Id 19873315 - pág. 21), sob a seguinte justificativa:

“Face ao requerimento de pensão protocolizado pela senhora Sonia Maria da Silva, representante do Sr. GIOVANNI SILVA NUNES FARIAS, este Instituto de Previdência Estadual decidiu pelo indeferimento do pedido em razão da Lei Complementar nº 039/02, que regulamenta a concessão de benefícios previdenciários no âmbito estadual, não comtemplar o menor sob guarda judicial como beneficiário de pensão por morte”.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar nº 039/2002, vigente àquela data, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, após as alterações decorrentes da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, da Lei Complementar Estadual nº 51/2006, da Lei Complementar Estadual nº 070/2010, que dispõe da seguinte forma acerca dos dependentes do segurado:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos
.

Nesse sentido, em razão de quem pleiteia o benefício ser menor sob guarda, a autarquia previdenciária defende que não há direito a ser amparado, pois não está inserido no rol de dependentes legais.

Respeitante à figura do menor sob guarda, sedimentou-se o entendimento de que a proteção integral à criança e adolescente prevista no artigo 237 da Constituição da República c/c o artigo 33, § 3º da Lei nº 8.069/90, possui prevalência sob a legislação previdenciária. Eis a redação dos dispositivos citados:

CR/88

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Lei nº 8.069/90

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

(...)

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Assim, no que tange à pensão por morte do menor sob guarda, entende-se que a regra da Lei nº 8.069/90, ao norte mencionada, deve prevalecer sobre a norma previdenciária, em razão do princípio constitucional da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Trata-se de tema já amplamente discutido nos Tribunais Superiores, sendo inclusive tema de Recurso Repetitivo (Resp 1411258- tema repetitivo 732).

Tema – 732 – STJ:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária
.

À vista disso, observa-se do caderno processual que a ex-segurada falecida era guardiã do apelado, inclusive tendo sua guarda concedida por sentença judicial (processo nº 200310108748) datada de 20.8.2004 (id. 19873315 – pág. 11), bem como restou demonstrado a dependência econômica do apelado, provado pela cópia da declaração de imposto de renda, declaração de pagamento de mensalidade escolar, declaração de dependência no plano de saúde UNIMED (Id 19873315 - pág. 8-9, Id 19873316 até Id. 19873318), e termo de adesão de dependente no plano de assistência do IASEP (Id. 19873315 - pág. 10).

Desta forma, considerando a demonstração de dependência econômica, o autor tem direito a percepção do benefício de pensão por morte. Assim é o entendimento jurisprudencial no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO. AO MENOR SOB GUARDA DEVE SER ASSEGURADO O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, MESMO SE O FALECIMENTO DO INSTITUIDOR SE DEU APÓS A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N. 9.528/1997 NA LEI N. 8.213/1990. INEXISTENCIA DE OMISSÃO A SER ACLARADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. por tratar de interesse de menor, deve ter por base o princípio constitucional do melhor interesse da criança, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, o qual faz questão de determinar em seu § 3º, inciso II, que o direito a proteção especial do menor abrangerá a garantia de direitos previdenciários. Julgado em sintonia com a jurisprudência do STJ no EREsp 1.141.788/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016 e EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial.

(2018.05081097-27, 199.212, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ). EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. (...)O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA e em consonância ao REsp nº 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC; 4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do §6º, do Art. 6º; 5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; (...)

(2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

Sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença que julgou procedente a ação, condenando o
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, antigo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
a pagar a pensão, com data a partir do protocolo administrativo nº 2015/416868 (22/09/2015), até que o autor atinja a data limite de 21 (vinte e um) anos.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025